Tribunal: TJSP
Processo: 1035805-30.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Transporte aéreo nacional. Indenização. Danos morais. Atraso de voo. Procedência parcial decretada em 1° grau. Decisão mantida. Verba indenizatória. Arbitramento que está pautado por critério de razoabilidade e que não comporta majoração. Fixação de verba honorária que observou o disposto no art. 85, § 2o do C.P.C. Montante arbitrado que não comporta majoração, já que o feito tramitou sem

Ementa:
Transporte aéreo nacional. Indenização. Danos morais. Atraso de voo. Procedência parcial decretada em 1° grau. Decisão mantida. Verba indenizatória. Arbitramento que está pautado por critério de razoabilidade e que não comporta majoração. Fixação de verba honorária que observou o disposto no art. 85, § 2o do C.P.C. Montante arbitrado que não comporta majoração, já que o feito tramitou sem qualquer percalço digno de nota. Recurso desprovido.